Tribunal: STF
Processo: RE 298287
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA AFETA À
NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO E REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
        Para que o recurso extraordinário possa ser conhecido a
vulneração à norma constitucional há de ser direta e frontal e não a
que exige o prévio exame da legislação ordinária e reexame de provas.
        Agravo regimental não provido.